Tribunal: TJMT
Processo: 1035810-30.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035810-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDESON DE SOUZA JUNIOR FILHO - CPF: 622.139.111-34 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035810-30.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1035810-30.2023.8.11.0002

Recorrente:

Valdelson de Souza Júnior Filho.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATOS BANCÁRIOS
–
EMISSÃO DE CHEQUE PÓS DATADO – COMPENSAÇÃO EM DATA ANTERIOR
-
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.
De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora, do qual, entretanto, não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035810-30.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1035810-30.2023.8.11.0002

Recorrente:

Valdelson de Souza Júnior Filho.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Valdelson de Souza Júnior Filho
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
230570680
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
230570681
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
231565689
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035810-30.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1035810-30.2023.8.11.0002

Recorrente:

Valdelson de Souza Júnior Filho.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por
Valdelson de Souza Júnior Filho
em face do
Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente,
em síntese,
alega que, no dia 22 de julho de 2023, emitiu um cheque no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), pós-datado para o dia 06/08/2023.

Todavia, salienta que em 26/07/2023, houve a compensação de um cheque com o mesmo número e valor em sua conta, bem como que, no dia 31/08/2023, o cheque realmente emitido pelo autor foi devolvido como cheque fraudado.

Salienta que precisou resgatar o cheque no local de pagamento, passando por constrangimento, imputando a culpa à má prestação de serviço do banco reclamado.

Ressalta, ainda, que o cheque compensado no dia 26/07/2023 era cópia idêntica do cheque emitido no dia 22/07/2023.

Assim, aduzindo que teve, por inúmeras vezes, que se dirigir à sua agência do Banco Bradesco, além de ter que se submeter a inúmeras ligações e procedimentos, perdendo, por diversas vezes, precioso tempo de trabalho, posto que é autônomo, o que ocasionou, ainda, grande desgaste psíquico, ingressou com a presente demanda, requerendo ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que, de fato, o autor emitiu o cheque n.º 1587 a um terceiro que, de posse da cártula, efetuou o depósito via mídia, onde a compensação é feita por meio da imagem, sendo que o terceiro continuou com o cheque físico em mãos.

Relata, ademais, que houve, posteriormente, nova tentativa deposito do cheque, ocasião em que o banco recorrido efetuou a devolução do cheque pela alínea 35 - fraude, pois já havia sido compensando o mesmo cheque anteriormente.

Assim, ressalta que realizou o procedimento correto, devolvendo o cheque para que não houvesse prejuízos ao cliente, sendo que, se houve alguma falha, esta é de responsabilidade de quem estava de posse do cheque (terceiro).

Da análise detida dos autos, constata-se que
a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

O que se percebe é que, embora o autor tenha emitido o cheque pós-datado, a pessoa que o recebeu efetivou a compensação anteriormente, além de tentar compensar novamente a cártula em momento posterior.

Logo, não restou comprovado nenhum ato ilícito praticado pelo banco recorrido capaz de ensejar a almejada reparação moral.

Nesse sentido:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CHEQUE PÓS-DATADO - EMISSÃO FORA DA PRAÇA DO BANCO SACADO - CÁRTULA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL - CHEQUE NÃO PRESCRITO - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ocorrendo a apresentação da cártula fora do prazo legal, o banco sacado pode compensar o cheque até o decurso do prazo prescricional, de acordo com o que dispõem os artigos 33, 35 e 59 da Lei nº 7.357/85. (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 13782011 MT, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/06/2011, 3ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/06/2011)
”.

Ademais,

não há comprovação de que
o recorrente
foi submetido a situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral
.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Conclui-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

No caso em apreço,
não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024